Tribunal: TJSP
Processo: 1002067-92.2016.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Seguro residencial. Cobertura securitária para danos decorrentes de vendaval. Ocorrência do fenômeno comprovada por laudo pericial e informações prestadas por instituto de meteorologia. Indenização devida. Abatimento do valor da franquia. Honorários contratuais que devem ser suportados por quem os contratou. Recurso parcialmente provido.